Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-75.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000618-75.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (EMBARGADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SEGUROS SURA S.A. em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1000618-75.2019.8.11.0002 aviado na “AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR” onde litiga com CARNES BOI BRANCO LTDA que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 178212692 o colegiado, por unanimidade, acolheu os embargos.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 179529697 que o r. Acórdão ora embargado foi fundamentado sob a premissa de que inexistia cláusula limitativa de risco referente à relação entre a empresa autora (contratante) e o motorista. Entretanto, contraditoriamente (art. 1.022, I, CPC), data vênia, há a reprodução – na fundamentação do próprio Acórdão ora embargado – justamente da cláusula limitadora de riscos;

Aduz que a fundamentação do Acórdão ora embargado entendeu que a Cláusula de Gerenciamento de Riscos não poderia ser utilizada para afastar o direito da empresa autora/recorrida, ao argumento de que não há nos autos a demonstração de que a empresa autora/recorrida tinha ciência inequívoca da referida cláusula. Contudo, o Acórdão foi omisso em relação à Apólice de id. 114404579, resultando em erro de fato, na medida em que o referido documento foi juntado aos autos pela própria empresa autora/recorrida, sendo certo que tal fato pressupõe, por obvio, que a empresa autora/recorrida tinha plena ciência do Cláusula de Gerenciamento de Riscos;

Roga pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, de ordem a emprestar efeito modificativo e sanar a contradição, omissão e erro de fato apresentados

Contrarrazões sob ID. 180363194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Verifica-se que o ponto controverso que enseja a demanda judicial se assenta na seguinte cláusula contratual (ID. 114404579 - Pág. 8):

“GERENCIAMENTO DE RISCO

É de responsabilidade do segurado apresentar aos seus transportadores as seguintes condições e regras preventivas de Gerenciamento de Riscos, formalizando em contrato o devido cumprimento das condições:

1. LIMITES E SUB-LIMITES PARA APLICAÇÃO DE REGRAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS.

(As regras de Gerenciamento de Risco são aplicadas aos sublimites e limites considerando a importância segurada)

1.1.1 Para todos os embarques com valores até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fica o transportador obrigado a realizar a Analise de Perfil de Frota.

1.1.2 Para todos os embarques com valores superiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fica o transportador obrigado a realizar a Analise de Perfil de Frota E Rastreamento /

Monitoramento preventivo de cargas.

1.1.3 Para todos os embarques com valores superiores a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), até R$ 500.000,00 (quinhentos mil Reais), fica o transportador obrigado a realizar a Análise de Perfil de Frota E Rastreamento

Monitoramento preventivo de cargas E implantação de 01 "isca"/ rastreador móvel na carga.

Para todos os embarques: os serviços / produtos, ferramentas e recursos de Gerenciamento de Riscos contratados devem seguir integralmente a configuração descrita nos itens abaixo.

2. Empresa Especializada em Gerenciamento de Riscos

Obrigatória a contratação de empresa de Gerenciamento de Riscos, especializada, cadastrada e reconhecida por essa seguradora, para os serviços de: Analise de Perfil de Frota, Monitoramento Preventivo, Pronto Atendimento e Plano de Contingência. O transportador deverá disponibilizar para conhecimento de sua Gerenciadora de Riscos as condições (as regras e os procedimentos) descritas neste documento.

As empresas de Gerenciamento de Riscos atualmente cadastradas e reconhecidas por esta Seguradora são: ANGEL LIRA, BUONNY, BRASIL RISK, J&C GESTÃO DE RISCOS, OPENTECH, SKYMARK, TECNORISK e GOLDEN SERVICE GERENCIAMENTO DE RISCOS.

NOTA: Para a atuação de qualquer outra empresa de Gerenciamento de Riscos não relacionada nesta apólice a Seguros SURA deve ser consultada previamente, para o devido processo de analise.

3. Análise de Perfil de Frota:

Para todos os embarques terrestres, faz-se necessário a análise do perfil da frota (condutor, ajudante e veículo), antes do início de cada embarque, adequando o tipo de risco ao perfil profissional do condutor, considerando os conceitos (classificação do profissional) e os prazos de validade estabelecidos pelas empresas de Gerenciamento de Riscos ou empresas especializadas cadastradas nesta Seguradora.

NOTA:

Nos casos de agregados não proprietário, o proprietário do veículo também será submetido à pesquisa de perfil de frota.

A classificação do vínculo do condutor (Frota/Funcionário, Agregado e Terceiro/Autônomo) é de responsabilidade do transportador e na ocorrência de um sinistro o vínculo deverá ser comprovado.

Somente está permitida a utilização de motoristas e ajudantes funcionários (frota) ou agregados para esta operação.

Proibida a utilização de Chapas (Ajudante autônomo) na operação.”

A parte recorrente tenta se esquivar do pagamento do seguro indubitavelmente contratado, suscitado cláusula limitativa de exclusão de cobertura, no que tange o vínculo jurídico do motorista do veículo segurado, imputando ter ocorrido descumprimento contratual por não ser ele motorista agregado.

A supracitada cláusula examinada não faz qualquer menção à definição de motorista agregado;

Em detida análise do contrato entabulado entre as partes, inexiste clausula limitativa de cobertura contratual securitária no que se refere a natureza jurídica da relação entre motorista e contratante. O referido óbice, somente surgiu após a comunicação do sinistro através de conversas por e-mail.

Outrossim, a recorrida/requerente demonstrou ter validado o cadastro do motorista junto à Empresa Especializada em Gerenciamento de Riscos, cumprido com o item 2 e a primeira parte do item 3, do título “gerenciamento de riscos” bem como cumpriu com o item 4, “Rastreamento/monitoramento das cargas” diante do relatório analítico por veículo, emitido pela empresa Onix Sat que demonstrava que o veículo estava sendo monitorado quando do sinistro.

Pertinente recordar da regra esculpida no art. 768 do Código Civil estabelece que: “O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”, o que não restou demonstrado.

Nos termos do art. 762 do Código Civil, nenhum seguro pode cobrir ato doloso de segurado, e no caso em tela, inexiste qualquer dolo inerente ao pacto firmado entre os demandantes, motivo pelo qual a negativa de cobertura se mostra passível de intervenção judicial.

Não restou comprovado no deslinde processual qualquer conduta da parte recorrida que tenha agravado o risco de ocorrência de sinistro ou qualquer descumprimento contratual, o que coaduna com a ilegalidade da negativa de cobertura.

Às seguradoras cabe modificar os contratos de seguro, apenas e tão somente para ampliar as garantias oferecidas aos segurados, nunca para restringir direitos ou implicar novos ônus ao segurado.

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR/CARGA - RCTR-C - NEGATIVA DE COBERTURA BASEADA EM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA FUNDAMENTADA EM AGRAVAMENTO DO RISCO - ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE NO MOMENTO DO SINISTRO - AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO RISCO - DOLO NÃO DEMONSTRADO - CULPA QUE INTEGRA O CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9a C. Cível - AC - 1465096-3 - Curitiba - Rel.: Desembargador José Augusto Gomes Aniceto - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior - Por maioria - J. 31.03.2016) (TJ-PR - APL: 14650963 PR 1465096-3 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 31/03/2016, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1797 11/05/2016)”

Não há indicativo de que no momento da contratação o recorrido/autor tenha sido clara e devidamente informado da referida cláusula limitativa, seja pelo contrato impugnado, em que inexiste informação adequada, seja de forma prévia através de algum adendo contratual.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023